Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706654-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA HELENA SOARES DE ABREU VIEIRA MILO RECORRIDA: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 106, DO STJ. 1. A agravante argui a prescrição da pretensão executiva. Todavia, verifica-se que a demora na citação não pode ser atribuível ao agravado. Restou configurada a ocorrência de sucessivas falhas dos mecanismos do Judiciário, que foram preponderantes para obstar a regular marcha processual e que impedem a ocorrência da prescrição intercorrente. Incidência da Súmula 106, do STJ. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 6o do Código de Processo Civil e ao enunciado 106 da Súmula do STJ, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente tendo em vista que após o despacho citatório, nenhuma diligência foi levada a efeito pela Secretaria do Juízo, devendo a culpa ser atribuída sobretudo à inércia do recorrido, em ofensa ao princípio da cooperação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 566 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.340.553). Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 174 do CTN, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, a agravante argui a prescrição da pretensão executiva. Todavia, verifica-se que a demora na citação não pode ser atribuível ao Distrito Federal. Na hipótese, observando-se o curso processual, nota-se que a Execução Fiscal foi proposta em 23/3/2011, com a citação determinada em 28/7/2011. Após o mencionado comando judicial, contudo, não foi praticado o ato processual subsequente. Ou seja, não foi cumprida a ordem de citação. (...) Outrossim, restou configurada a ocorrência de sucessivas falhas dos mecanismos do Judiciário, que foram preponderantes para obstar a regular marcha processual e que impedem a ocorrência da prescrição intercorrente. (...) Desse modo, reconhecida que a demora na citação não é atribuível ao credor não se justifica a alegação de ocorrência da prescrição” (ID 36684696). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). A propósito, confiram-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da Súmula n. 106 do STJ: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição". 2. Verificação quanto à responsabilidade por eventual paralisação do processo para aplicação ou afastamento da Súmula n. 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.998.791/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. ANÁLISE A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a verificação quanto à responsabilidade por eventual paralisação do processo, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ" (AgInt no REsp n. 1.961.966/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022.). 3. Na espécie, o acórdão recorrido concluiu que a demora na prática de atos processuais decorreu do mecanismo do próprio Judiciário, pelo que afastou a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ. Logo, a revisão de tal conclusão demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.005.891/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 6o do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na mencionada contrariedade ao enunciado 106 da Súmula do STJ, porquanto “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.183.468/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 566 (REsp 1.340.553), que se aplica, tão somente, para discutir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), bem como qual o pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública que inaugura o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não é o caso tratado dos autos. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência e de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, são pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025